Tribunal: STF
Processo: RHC 222300
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Roberto Almeida, representado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 754.266/MG (documentos eletrônicos 33 e 34).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[o] juízo das Execuções Penais indeferiu o pedido da defesa para acréscimo de 1/3 dos dias remidos pelo estudo em razão da conclusão de curso profissionalizante (e-STJ fl. 17/18).



    […]



    A defesa então impetrou habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça pleiteando o acréscimo na remição da pena em decorrência dos estudos realizados. 



    […]



    O instituto da remição da pena pelo estudo previsto na Lei de Execução Penal foi incluído pela Lei 12.433/2011. Antes de ser positivado, a doutrina e jurisprudência divergiam acerca da sua aplicação, prevalecendo o entendimento de que, não obstante a falta de previsão legal, a melhor interpretação deveria ser a que mais favorecesse a sociedade e o preso. 



    Resolvendo a discussão, o artigo 126 da LEP, positivou a remição pelo estudo, e acrescentou em seu parágrafo 5º, a possibilidade de acréscimo em 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente.



    Assim, além de configurar um direito do apenado, a remição pelo estudo é também um objetivo a ser alcançado na execução penal, dado o seu inegável impacto positivo na ressocialização dos presos e redução do tempo de encarceramento. 



     Nesse contexto, o STF entende que as hipóteses de acréscimo de 1/3 prevista pelo art. 126 §5º admitem interpretação analógica para incluir cursos profissionalizantes.” (págs. 2-6 do documento eletrônico 40).



    Ao final, pede:



    “pelo provimento do presente recurso ordinário, concedendo-se a ordem de habeas corpus para que seja determinado o acréscimo de 1/3 no tempo de remição do apenado, em virtude da conclusão do ensino profissionalizante.” (pág. 19 do documento eletrônico 38).



    Em 16/11/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 59).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo não provimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA PELA CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. REMIÇÃO DEFERIDA. INDEFERIMENTO, ENTRETANTO, DE APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 5º DO ARTIGO 126 DA LEP. PEDIDO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO LEGAL. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS.” (pág. 1 do documento eletrônico 59).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ACRÉSCIMO DE 1/3 PELA CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Inviável a concessão do acréscimo de 1/3 de tempo remido, na hipótese de conclusão de cursos profissionalizantes, dado que a norma do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal traz um rol taxativo de hipóteses em que o deferimento do aumento em questão é possível, elencando apenas as hipóteses de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior.



    2. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 33).



    Traslado também, por oportuno, trecho do voto condutor proferido pelo Relator do Agravo Regimental no HC 754.266/MG na Sexta Turma do STJ:



    “[...]



    Conforme já apontado na decisão vergastada, a execução penal é regida pelo princípio da legalidade 



    O art. 126, § 5º, da LEP dispõe que o acréscimo de 1/3 (um terço) ao tempo a ser remido só se aplica em razão da conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, in verbis: 



    ‘[…]’



    De forma expressa, existe a previsão de premiar o reeducando somente nos casos de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, e desde que a instituição seja certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Esses cursos têm diretrizes curriculares rígidas, definidas pelo Ministério da Educação, maior extensão e diversas etapas de avaliações antes de seu desfecho, o que exige do apenado mais obstinada disciplina nos estudos. Daí decorre a maior certeza da prevenção especial positiva decorrente do estudo (ressocialização) e a razão da recompensa estatal. 



    No caso, por se tratar de curso de qualificação profissional, este não se encontra abrangido pelo rol taxativo acima transcrito. 



    Não se trata de desconsiderar o esforço da pessoa presa ou de criar entraves à ressocialização do paciente ou ao seu reingresso no mercado de trabalho, já que todas as horas estudadas serão objeto de remição, sem nenhuma limitação diária, mas sim de reconhecer uma recompensa não prevista pelo legislador, a cursos que não se assemelham ao rol taxativo do art. 126, § 5°, da LEP, sem a extensão de tempo ou as avaliações de desempenho exigidos pelos ensinos fundamental, médio ou superior.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 34).



    Com efeito, dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Destaco, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: RHC 181.610/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 192.458/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 202.035-MC/SC, de relatoria do Ministro Nunes Marques; HC 191.280/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; HC 195.356/SC, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator